Tribunal: TJES
Processo: 5005165-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005165-04.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELANTE/APELADO: JOÃO ÂNGELO GUJANSKI BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

RELATOR P/A O ACÓRDÃO
:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. DESPESAS MÉDICAS. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por João Ângelo Gujanski Barros contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, objetivando o recebimento de indenização securitária por invalidez permanente parcial e reembolso de despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 04/08/2019. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o valor da indenização em R$ 10.125,00, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação, além de determinar o reembolso das despesas médicas até o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a indenização por invalidez deve ser recalculada com base na tabela legal proporcional ao grau de repercussão da lesão; (ii) determinar o valor devido a título de reembolso de despesas médicas, considerando os comprovantes apresentados e os valores já pagos administrativamente; (iii) estabelecer os marcos temporais corretos para incidência de correção monetária e juros de mora;
(iv) verificar se há necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por invalidez permanente deve observar o grau de repercussão da lesão conforme o art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/1974 e a Súmula nº 474 do STJ, resultando em valor de R$ 7.087,50, calculado a partir da aplicação proporcional da tabela legal sobre o teto de R$ 13.500,00.

4.
945,90, comprovado por notas fiscais compatíveis com o tratamento decorrente do acidente, do qual se deduz R$ 287,00 já recebido na via administrativa, resultando em valor final de R$ 658,90.

5. A correção monetária sobre a indenização por invalidez deve incidir desde a data do evento danoso (04/08/2019) até a citação (07/07/2021), conforme a Súmula nº 580 do STJ, e os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação, conforme a Súmula nº 426 do STJ, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

6. A partir de 01/09/2024, data da vigência da Lei nº 14.905/2024, incide atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC-IPCA até o pagamento.

7. A alegação de ausência de nexo causal entre as despesas médicas e o acidente é afastada diante da robusta documentação apresentada, inclusive boletim de ocorrência, laudo pericial e comprovantes de internação.

8. Não há redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a sucumbência do autor foi mínima e não altera a essência do acolhimento do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial deve observar os percentuais previstos na Lei nº 6.194/1974, conforme a repercussão da perda funcional apurada em perícia.

2. O reembolso de despesas médicas no âmbito do seguro DPVAT prescinde de formalidades excessivas, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais compatíveis com o acidente narrado.

3. A correção monetária da indenização securitária por invalidez incide desde o evento danoso até a citação, quando então incidem apenas juros de mora pela taxa SELIC.

4. A partir de 01/09/2024, aplica-se ao valor consolidado a atualização monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC-IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.

5. A sucumbência mínima não autoriza a redistribuição dos ônus quando o pedido principal é acolhido integralmente, ainda que com valor inferior ao pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e 5º, §7º; CPC, art. 86; Lei nº 14.905/2024.

Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmulas nº 426, 474 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 0018788-35.2020.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.06.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0000974-88.2019.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.06.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0000091-10.2020.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12.09.2023.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAIS
AO
S
RECURSO
S INTERPOSTOS POR
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT e por JOÃO
Â
NGELO GUJANSKI BARROS
,
nos termos do voto do Eminente Relator p/o acórdão.

Vitória, ES, 01 de julho de 2025.

RELATOR
P/A O ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005165-04.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO ANGELO GUJANSKI BARROS e outros
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso de João Ângelo Gujanski Barros e dar provimento parcial ao recurso da seguradora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005165-04.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELANTE/APELADO: JOÃO ÂNGELO GUJANSKI BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de recursos de apelaç
ão
,
interpostos por ambas as partes,
contra
a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha,
que,
nos autos da ação de cobrança ajuizada por João
Â
ngelo Gujanski Barros em face da Seguradora Líder
d
os Consórcios,
d
e

s
eguro
por Dano Pessoal por Veículo Automotor de Trânsito -
D
PVAT
,
julgou procedente
o pedido para condenar a requerida a pagar à autora
R
$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais)
a título de indenização do seguro DPVAT
, valor este a ser acrescido de juros de mora, a partir da data da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação, bem como
condená-la
ao pagamento das despesas médicas, observando-se o teto previsto na legislação. Conden
ou-a,
a
inda,
ao pagamento de custas processuais e honorária advocatícios, arbitr
ados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
sustenta
(
I
d. 11588791)
(1)
a
ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos com despesas médicas alegados e o acidente ocorrido, requisito essencial para a indenização pleiteada, em observância à Lei nº 6.194/74.;
(2)
houve pagamento administrativo no equivalente a R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) referente às despesas médicas, devendo tal quantia ser abatida da monta de R$ 945,90 (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), correspondente aos gastos comprovados por meio de recibos e notas;
(3)
no que tange às referidas despesas, a correção monetária deverá incidir a partir do desembolso e os juros de mora a partir da citação, consoante Súmula 426 do STJ;
(4)
a sentença não respeitou a Súmula nº 474 do STJ, porquanto não observado o grau de invalidez do segurado para fixação da indenização;
(5)
não deve responder pelos ônus sucumbenciais, haja vista que decaiu em parte mínima, pleiteando, subsidiariamente, sejam estes fixados na forma
pro rata
(art. 86,
caput
, do CPC
)
.

João
Â
ngelo Gujanski Barros
sustenta que
(
I
d. 11588786)
(1) deve ser
reconhecida a incidência de correção monetária a partir do acidente (04/08/2019) para a indenização do seguro DPVAT, nos termos da Súmula
nº
580 do STJ;
e
(2)
a incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso quanto à condenação de reembolso das despesas médicas e suplementares.

Contrarrazões (Id. 11588790) apresentadas pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT requerendo o desprovimento do recurso do segurado.

Contrarrazões (Id. 11588796) apresentada
s
por João
Â
ngelo Gujanski Barros requerendo o desprovimento do recurso da seguradora.

O Eminente Relator deu parcial provimento aos recursos para fixar em R$ 658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e venta centavos) o valor devido a título de reembolso de despesas médicas e hospitalares, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso, bem como para determinar que o valor da indenização seja acrescido de correção monetária
desde a data do evento danoso até a citação, a partir de quando deverá incidir juros de mora pela taxa Selic.

A
Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o entendimento manifestado no voto de relatoria
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A
pretensão
deduzida pelo autor
busca o
recebimento dos valores a título de seguro obrigatório,
em razão de
acidente automobilístico sofrido.

Sobre o tema
do seguro de Dano Pessoal por Veículo Automotor de Trânsito - DPVAT
, de acordo com o disposto na Lei nº 6.194/1974, a vítima pode pleitear o recebimento do limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez, conforme se depreende da leitura do art. 3º:

“
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
º
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

[...]

II - Quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se,
em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

O
laudo médico é categórico em afirmar que o autor apresenta “
debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%
”.

Contrariamente à sentença, o
enquadramento da invalidez deve obedecer a disposição do art. 3º, §1º, II, acima transcrito, da qual se extrai a fórmula de cálculo: “
valor do teto x enquadramento na tabela x percentual da perda apurado
” que, traduzida em números, corresponde a R$ 13.500,00 (teto para invalidez permanente) x 70% (repercussão em partes de membros inferiores) x 75% (perda de repercussão intensa), equivalendo a uma indenização total de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

É que por expressa disposição legal
a indenização securitária deve respeitar o grau de invalidez apontado pela prova técnica, em estrita observância ao disposto na Súmula nº 474 do STJ:

“
Súmula nº 474/STJ.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELO IMPROVIDO. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.

I – Considerando que no caso do Autor houve perda funcional incompleta de intensa repercussão (75%) de um dos membros inferiores, sua indenização há de se dar no percentual de 70% de 75%, ou seja, R$ 13.500,00 x 75% x 70% = 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que corresponde aos termos fixados na sentença.

II – Quanto a perda funcional incompleta de média repercussão (50%) no quadril, reclama a Recorrente a aplicação de 10% sobre os 25%, a resultar em 2,5% o que não encontra amparo na legislação do DPVAT.

III – Nos termos da jurisprudência do STJ, incide correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Correção ex officio.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença corrigida de ofício.”

(TJES. Apelação Cível Número: 0018788-35.2020.8.08.0011. Relator Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data do julgamento 05/06/2024).

Esclareça-se, por outro lado, que

não merece prosperar a alegação da seguradora de que não restou comprovado o nexo causal
entre as despesas médicas e o acidente ocorrido, sob o fundamento de que os comprovantes respectivos não contêm a descriminação dos gastos, requisições ou receituários médicos.

A cobertura prevista na Lei nº 6.194/79 para as despesas médicas e suplementares como reembolso será paga mediante “prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente”.

Na hipótese, observa-se que o boletim de ocorrência nº 2019-037304107-001 (Id. 11588727) narra o acidente de motocicleta sofrido pelo requerente, João Ângelo Gujanski Barros, às 23h39 do dia 04/08/2019:

“
Em serviço comparou neste PFTRN o condutor Antônio Mendes Alves que narrou o seguinte: Que após estar conduzindo o seu veículo Chevrolet/ONIX, cor branca, placa PVK-2922 emplacado pelo Município de Governador Valadares na Rodovia LMG 774, KM 06, próximo ao Sítio Emanuel no sentido crescente, veio a deparar com um condutor uma motocicleta e que este condutor estava invadindo a faixa contrária, momento em que este veio a ser colidido na parte frontal de seu veículo, após a colisão o condutor da motocicleta veio a cair as margens da rodovia apresentando escoriações no corpo. Em seguida foi socorrido por uma equipe BM para Resplendor. O Sr. Antônio relatou que não sofreu nenhum ferimento e que seu veículo teve danos generalizados na parte frontal ficando impossibilitado de rodar, tendo acionado o serviço de um guincho que compareceu ao local e removeu o veículo para a Cidade de Goiabeiras, junto com a Motocicleta. Diante do exposto, fizemos um contato via telefone com o HSP Resplendor onde fomos informados pelo atendente que havia dada entrada uma vítima de acidente de trânsito de nome João Ângelo Gujanski Barros, alegando que sofreu um acidente de trânsito na Rodovia LMG 747, sendo que o veículo que conduzia era uma motocicleta Honra/XRE 190, cor vermelha, placa QRE1E06, após o atendimento pelo médico de plantão constatou uma fratura na perna direita foi encaminhado para o HPS Regional de Governador Valadares. Registro para futuros fins.”

Tanto
o relatório (
I
d. 11588726) e o laudo médico da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (
I
d. 11588728) corroboram os fatos narrados, atestando o acidente ocorrido em 04/08/2019 e, ainda, que o apelante João Ângelo esteve internado até o dia 19/11/2019.

O
utros
documentos
(I
d. 11588758 e
Id.
11588779
)
apontam, por meio de notas fiscais, os gastos com despesas médicas desembolsados, todos referentes ao acidente sofrido que, somados, perfazem o montante de R$ 945,90
(novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

Comprovado, portanto,
o nexo causal entre as despesas médicas e
os ferimentos
decorrentes do
acidente
automobilístico,
e que há
pertinência dos gastos com o
tratamento
de que necessitou o segurado
.

E, no ponto, observ
a-se
que
o MM. Juiz de Direito
fixou a restituição das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) no teto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), definido pela Lei nº 6.194/74.

Todavia,
é necessário realizar o cálculo das despesas por meio do somatório dos valores apresentados nas notas fiscais, que na hipótese perfaz R$ 945,90 (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

A
jurisprudência
é clara a respeito do tema
:

“
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).

Entretanto, da referida quantia
há que se
deduzir o valor de R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) já recebido na via administrativa (Id. 11588739), sob pena de se permitir locupletamento ilícito, totalizando, assim, o valor devido de R$ 658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

Somando-se o valor referente a invalidez R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com o valor de R$ 658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos),
alcança-se
o valor de R$ 7.746,40 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
a sentença omitiu-se sobre a
aplicação de correção monetária e juros moratórios,
deixando de considerar
que o
Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria indicando que os juros incidem desde a citação,
conforme a Súmula nº 426/STJ:

“
Súmula 426/STJ.
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
.”

Enquanto que
a
correção monetária, na forma do art. 5º, §7º, da Lei nº 6.194/74, deve ser aplicada a partir do evento danoso,
conforme a Súmula nº 580/STJ:

“
Súmula nº 580/STJ.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n
º
11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”
.

É como
vem decidindo
este órgão fracionário:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE SEQUER FORAM ALEGADOS – INEXISTENTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SEGURO DPVAT –

[...]

2. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Súmula nº 580, do STJ.

3. Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

4. O acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES. Apelação Cível nº 0000091-10.2020.8.08.0061. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 12/09/2023).

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

2. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic. 3. Recurso provido.”

(TJES. Apelação Cível nº 0002695-04.20109.8.08.0061. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Fe
r
reira Miranda, Data do julgamento 04/09/2023).

Não obstante, quanto
à correção monetária referente à restituição das despesas médicas
, esta deve incidir a partir da data do efetivo desembolso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA AO DIREITO AUTORAL A PARTIR DA CONTESTAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS RELACIONADAS AO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Em relação à correção monetária especificamente do reembolso das despesas médicas, deve incidir a partir do efetivo desembolso.

4. Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na exata proporção sucumbência de ambas as partes, considerando o pedido inicial e o comando sentencial, não merece prosperar a irresignação recursal, pois, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000974-88.2019.8.08.0061, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Data do
J
ulgamento
14.06.2023).

Por fim, indevida a redistribuição da sucumbência, porquanto o autor sucumbiu em parcela mínima, tão somente face ao
quantum
pretendido,
eis que teve
julgado procedente o pedido principal de pagamento do seguro DPVAT e o pedido de reembolso das despesas médicas.

Registre-se, ao final, que o acidente ocorreu em 04/08/2019
e que a citação ocorreu em 07/07/2021,
circunstância que implica que a
correção monetária
será
pelo IPCA da data do evento danoso até a citação,
e, a partir de então,

o valor encontrado
ser
á

exclusivamente
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária até a data da 01/0
9
/2024,
data em que
entrou em vigor a Lei nº 14.905/2024,
determinando que
a partir deste marco
regulatório
o valor ser
á
corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento.

Por estas razões, dou provimento parcial
ao recurso da seguradora
para reduzir o valor da indenização
para
R$ 7.746,40 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos),
ressalvando
que este é o valor total da indenização, sem a incidência de correção monetária e
acréscimo de
juros de mora.

Por outro lado, dou provimento ao recurso de apelação de
João
Â
ngelo Gujanski Barros

para
determinar
a
incid
ência
d
a
correção monetária pelo IPCA d
esde
a data do evento danoso
(04/08/2019)
até a citação
(07/07/2021)
e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária até a data da 01/0
9
/2024,
data em que
entrou em vigor a Lei nº 14.905/2024, marco
regulatório a partir do qual
o valor
até então encontrado
ser
á
corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005165-04.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELANTE/APELADO: JOÃO ANGELO GUJANSKI BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(Retorno dos autos)

Diante dos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade a questão, especificamente quanto à conclusão do julgamento.

E, compulsando os autos, verifico que o voto por mim proferido, em sua parte dispositiva, deu parcial provimento ao recurso da seguradora, tão somente para fixar em R$658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) o valor de reembolso a título de despesas médico-hospitalares.

Contudo, necessário também o provimento a fim de reduzir o valor referente à invalidez para R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), consoante a fundamentação que delineei.

Assim, adéquo o dispositivo relativamente ao apelo da seguradora, a fim de
dar parcial provimento
para:
i)
reduzir o valor referente à invalidez para R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); e
ii)
fixar em R$658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) o valor de reembolso a título de despesas médico-hospitalares, totalizando uma indenização de
R$7.746,40
(sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

Mantenho os demais termos do acórdão, conforme anteriormente aduzido.

É como voto.

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005165-04.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELANTE/APELADO: JOÃO ANGELO GUJANSKI BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes

em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JOÃO ANGELO GUJANSKI BARROS
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 11588791), defende a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos com despesas médicas alegados e o acidente ocorrido, requisito essencial para a indenização pleiteada, em observância à Lei nº 6.194/74.

Afirma, ainda, que houve pagamento administrativo no equivalente a R$287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) referente às despesas médicas, devendo tal quantia ser abatida da monta de R$945,90 (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), correspondente aos gastos comprovados por meio de recibos e notas.

E mais: no que tange às referidas despesas, a correção monetária deverá incidir a partir do desembolso e os juros de mora a partir da citação, consoante Súmula 426 do STJ.

Prossegue afirmando que a sentença não respeitou a Súmula nº 474 do STJ, porquanto não observado o grau de invalidez do segurado para fixação da indenização.

Por fim, sustenta que não deve responder pelos ônus sucumbenciais, haja vista que decaiu em parte mínima, pleiteando, subsidiariamente, sejam estes fixados na forma
pro rata
(art. 86,
caput
, do CPC.

Por sua vez, João Angelo Gujanski Barros, em suas razões (id. 11588786),

requer seja reconhecida a incidência de correção monetária a partir do acidente (04/08/2019), para a indenização do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 580 do STJ.

Ainda, a incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso quanto à condenação de reembolso das despesas médicas e suplementares.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

A questão versada nos presentes autos é simples, pretendendo a parte autora o recebimento dos valores a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

Sobre o tema, de acordo com o disposto na Lei nº 6.194/1974, a vítima pode pleitear o recebimento do limite máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez, conforme se depreende da leitura do art. 3º,
in verbis
:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(...)

II - Quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se,
em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

In casu
, o laudo médico é categórico em afirmar que o autor apresenta “
debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%
”.

Desse modo, merece reforma a sentença, pois o enquadramento da invalidez deve obedecer a disposição do art. 3º, §1º, II, acima transcrito, da qual se extrai a fórmula de cálculo: “
valor do teto x enquadramento na tabela x percentual da perda apurado
” que, traduzida em números, corresponde a R$13.500,00 (teto para invalidez permanente) x 70% (repercussão em partes de membros inferiores) x 75% (perda de repercussão intensa), equivalendo a uma indenização total de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Dessa forma, a indenização securitária deve respeitar o grau de invalidez apontado pela prova técnica, em estrita observância ao disposto na Súmula no 474 do STJ.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELO IMPROVIDO. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. I –
Considerando que no caso do Autor houve perda funcional incompleta de intensa repercussão (75%) de um dos membros inferiores, sua indenização há de se dar no percentual de 70% de 75%, ou seja, R$ 13.500,00 x 75% x 70% = 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
o que corresponde aos termos fixados na sentença. II – Quanto a perda funcional incompleta de média repercussão (50%) no quadril, reclama a Recorrente a aplicação de 10% sobre os 25%, a resultar em 2,5% o que não encontra amparo na legislação do DPVAT. III – Nos termos da jurisprudência do STJ, incide correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Correção ex officio. IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença corrigida de ofício. (TJES. Apelação Cível Número: 0018788-35.2020.8.08.0011. Relator Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data do julgamento 05/06/2024).

Ultrapassada tal questão, tenho que não merece prosperar a alegação da seguradora de que não restou comprovado o nexo causal
entre as despesas médicas e o acidente ocorrido, sob o fundamento de que os comprovantes respectivos não contêm a descriminação dos gastos, requisições ou receituários médicos.

A cobertura prevista na Lei nº 6.194/79 para as despesas médicas e suplementares como reembolso será paga mediante “
prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente
”.

Na hipótese, observo que o boletim de ocorrência nº 2019-037304107-001 (id. 11588727) narra o acidente de moto sofrido pelo requerente, João Ângelo Gujanski Barros, às 23h39 do dia 04/08/2019.

Ademais, o relatório (id. 11588726) e o laudo médico da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (id. 11588728) corroboram os fatos narrados, atestando o acidente ocorrido em 04/08/2019 e, ainda, que o apelante João Ângelo esteve internado até o dia 19/11/2019.

Ainda,
os documentos de ids. 11588758 e 11588779 apontam, por meio de notas fiscais, os gastos com despesas médicas desembolsados, todos referentes ao acidente sofrido que, somados, perfazem o montante de
R$945,90
(novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

Desse modo, tenho que o autor comprovou o nexo causal entre as despesas médicas e o acidente
automobilístico
, havendo pertinência dos gastos com o acidente.

E, no ponto, observo que o juízo
a quo
fixou a restituição das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) no teto de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), definido pela Lei nº 6.194/74.

Não obstante, é necessário realizar o cálculo das despesas por meio do somatório dos valores apresentados nas notas fiscais, que na hipótese perfazem
R$945,90 (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
A respeito, é clara a jurisprudência deste Tribunal:

“No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis,
sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos
.” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

Entretanto, da referida quantia se faz necessário deduzir o valor de R$287,00 (duzentos e oitenta e sete reais), porquanto já recebido na via administrativa (id. 11588739), sob risco de locupletamento ilícito, totalizando, assim, o valor devido de R$658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

Prosseguindo,
em relação à aplicação de correção monetária e juros moratórios, verifico que a sentença fora omissa a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria indicando que os juros incidem desde a citação:

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
. (SÚMULA 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)

A correção monetária, na forma do art. 5º, §7º, da Lei nº 6.194/74, deve ser aplicada a partir do evento danoso, como disposto na Súmula 580 do STJ:

Súmula 580 do STJ -
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”
.

É como entende este órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE SEQUER FORAM ALEGADOS – INEXISTENTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SEGURO DPVAT
– (...).
2. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Súmula nº 580, do STJ. 3. Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária
. 4. O acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0000091-10.2020.8.08.0061. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 12/09/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.
2. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic.
3. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002695-04.20109.8.08.0061. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Fereira Miranda. Data do julgamento 04/09/2023).

Não obstante, quanto
à correção monetária referente à restituição das despesas médicas
, esta deve incidir a partir da data do efetivo desembolso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA AO DIREITO AUTORAL A PARTIR DA CONTESTAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS RELACIONADAS AO ACIDENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
3. Em relação à correção monetária especificamente do reembolso das despesas médicas, deve incidir a partir do efetivo desembolso.
4. Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na exata proporção sucumbência de ambas as partes, considerando o pedido inicial e o comando sentencial, não merece prosperar a irresignação recursal, pois, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000974-88.2019.8.08.0061, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 14.06.2023).

Por fim, indevida a redistribuição da sucumbência, porquanto o autor sucumbiu em parcela mínima, tão somente face ao
quantum
pretendido, sendo julgado procedente o pedido principal de pagamento do seguro DPVAT e o pedido de reembolso das despesas médicas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, tão somente para fixar em
R$658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) o valor de reembolso a título de despesas médico-hospitalares ,
nos termos da fundamentação supra.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para fixar, no tocante à indenização, a aplicação da correção monetária desde a data do evento danoso até a citação, a partir de quando deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic. Em relação à correção monetária especificamente do reembolso das despesas médicas, deve incidir a partir do efetivo desembolso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005165-04.2021.8.08.0035

APTE/APDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APDO/APTE: JOÃO ÂNGELO GUJANSKI BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que

julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para condenar a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT ao pagamento a JOÃO ÂNGELO GUJANSKI BARROS do valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro DPVAT, valor este acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação, além das despesas médicas com observância do teto previsto na legislação.

Em seu voto, o e. Des. Relator Fábio Brasil Nery deu parcial provimento ao apelo da seguradora apenas para fixar em R$ 658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) o valor do reembolso das despesas médicas; bem como deu parcial provimento ao apelo da parte autora para fixar, quanto à indenização, a aplicação da correção monetária a partir do evento danoso até a citação, a partir de quando deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic, e em relação ao reembolso, que a correção incida do efetivo desembolso.

Por sua vez, o e. Des. Fabio Clem de Oliveira inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso da seguradora para reduzir o valor da indenização para R$ 7.746,40 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos); bem como dar provimento ao apelo do autor
“
para
determinar
a
incid
ência
d
a
correção monetária pelo IPCA d
esde
a data do evento danoso
(04/08/2019)
até a citação
(07/07/2021)
e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária até a data da 01/0
9
/2024,
data em que
entrou em vigor a Lei nº 14.905/2024, marco
regulatório a partir do qual
o valor
até então encontrado
ser
á
corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento”.

Pois bem. Pedi vista do feito para examiná-lo com maior acuidade, oportunidade na qual adianto não encontrar razões para desvencilhar-me da compreensão externada pelo voto divergente.

Dada intelecção, a meu ver, encontra-se acertada sobretudo em razão do posicionamento já consolidado em nossa Corte de
que
“para os casos de invalidez parcial, para se alcançar o valor da indenização dever-se-á, primeiro, enquadrar a perda anatômica ou funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, havendo percentual determinado para cada segmento.
Em seguida determinar-se-á se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.
Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à Lei 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.
No caso de invalidez permanente parcial incompleta
,
como nos autos
, a indenização se medirá pela aplicação do percentual da perda sobre o valor máximo da cobertura, que será reduzido proporcionalmente, de acordo com o grau das lesões sofridas (75%, 50%, 25% e 10%), segundo a perícia realizada”.
(TJES, Apelação Cível n. 0018788-35.2020.8.08.0011, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, Data 05/06/2024)

Além disso, inconteste
que “
A Lei n.º 14.905/2024 aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso a partir de sua vigência, respeitado o princípio do tempus regit actum”
(TJES, Apelação Cível n. 5000675-75.2023.8.08.0064, Relator Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, Data 25/02/2025), razão pela qual também merece aplicação na hipótese.

Posto isto,

data maxima venia
,
acompanho na íntegra a compreensão adotada pelo voto divergente capitaneado pelo e. Des. Fabio Clem de Oliveira.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES